Tribunal: STJ
Processo: 2275122-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908595 - SP (2025/0129972-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: NETPDV - SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372
CLARISSA RUBINO CABIANCA - SP315227
THIAGO CASTANHEIRO STRUZANI - SP311532
MÁRIO SÉRGIO SOUZA SEABRA DA ROCHA - SP455307
AMANDA CAROLINA DA SILVA VINCI - SP501435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
02/09/2025
08/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 54a05af5-54ca-4c57-9e00-e048255fa943

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908595 - SP (2025/0129972-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: NETPDV - SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372
CLARISSA RUBINO CABIANCA - SP315227
THIAGO CASTANHEIRO STRUZANI - SP311532
MÁRIO SÉRGIO SOUZA SEABRA DA ROCHA - SP455307
AMANDA CAROLINA DA SILVA VINCI - SP501435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA
contra a decisão de fls. 232-233, proferida pelo em. Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 115
/STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão
foi equivocada, pois "tanto o subscritor do Resp. quanto do AREsp. são advogados sócios-
fundadores do escritório que patrocina a defesa da recorrente. Prova disso são as diversas ações
em que ambos os advogados (Dr Bruno Luiz Martinazzo e Dr Marco A. V. Alencar Jr) atuam
(...)
em conjunto na defesa dos direitos e interesses da recorrente.
A procuração, anexa, faz prova
dos poderes que foram outorgados pela ora recorrente para ambos os procuradores, tanto no
ajuizamento das ações supracitadas, e representação naquelas que sobrevierem, quanto no
(fls. 237-238).
presente caso"
Documento eletrônico VDA49919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:04
Código de Controle do Documento: e9faf991-74f8-4e96-8661-fa2eed2a9d4c

Requer, por isso, a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido o
recurso especial.
Apresentada impugnação às fls. 250-259.
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte agravante no que tange à regularidade da representação
processual.
O recurso não foi conhecido pela Presidência do STJ, em razão da ausência de
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do
agravo em recurso especial, nos seguintes termos:

"Por meio da análise do recurso de CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
Agravo, Dr. MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício (fl. 221), em petição de regularização (fls. 225/229) trouxe a
devida procuração em favor do subscritor do Resp, mas não regularizou
quanto ao subscritor do ARESP, tendo em vista que os poderes consignados
no substabelecimento de fl. 228, foram outorgados ao subscritor do recurso
em data posterior à sua interposição." (fl. 232)

Ocorre que, ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, com a juntada
de procuração que confere poderes de representação aos patronos da parte em momento posterior
ao de interposição do recurso especial, tem-se por ratificados os atos praticados anteriormente,
afastando-se, pois, a incidência da Súmula 115/STJ.
Com efeito, o direito adjetivo deve ser interpretado de modo a dar proeminência ao
direito substantivo, em homenagem à instrumentalidade do processo, sem a qual se corre o risco
de uma inversão de valores. Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada, para conhecer
do agravo.
Assim, reconsidera-se a decisão agravada e passa-se ao exame do recurso.

Trata-se de agravo interposto por CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA, tirado de
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso especial, sob
os seguintes fundamentos: a) "Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram
(fl. 184); b)
atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão"
incidência da Súmula 7 desta Corte; c) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Passo a decidir.
O recurso não merece sequer conhecimento.
Observa-se que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 tem por objetivo o
processamento do recurso especial inadmitido pela Corte de origem.
Assim, é imperioso que, nas razões recursais, o agravante demonstre expressamente
o desacerto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:04
Código de Controle do Documento: e9faf991-74f8-4e96-8661-fa2eed2a9d4c

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de comprovação de afronta a dispositivos de lei federal; b) aplicação
da Súmula 7/STJ; e c) ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar,
especificamente, a incidência da Súmula 7/STJ.
Assim, para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial,
é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182
/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

Documento eletrônico VDA49919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:04
Código de Controle do Documento: e9faf991-74f8-4e96-8661-fa2eed2a9d4c

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
6/10/2016

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP, ocasião na
qual se consignou que o art. 1.002 do CPC/2015, que prevê que "A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
SALOMÃO
20/10/2021
17/11/2021
Incide, na hipótese, o art. 932, III, do CPC/2015, que permite ao Relator não
conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno para, em novo exame, não
conhecer do agravo em recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:04
Código de Controle do Documento: e9faf991-74f8-4e96-8661-fa2eed2a9d4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.595 / SP
Número Registro: 2025/0129972-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021833520238260002
10429625120198260100
21833520238260002
2183352023826000210429625120198260100 22751226420248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: NETPDV - SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372
CLARISSA RUBINO CABIANCA - SP315227
THIAGO CASTANHEIRO STRUZANI - SP311532
MÁRIO SÉRGIO SOUZA SEABRA DA ROCHA - SP455307
AMANDA CAROLINA DA SILVA VINCI - SP501435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERVEJARIA TREZE TILIAS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: NETPDV - SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A
Documento eletrônico VDA50334218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: b61fbd21-71f6-4680-8109-c4bfa3120038

ADVOGADOS : EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372
CLARISSA RUBINO CABIANCA - SP315227
THIAGO CASTANHEIRO STRUZANI - SP311532
MÁRIO SÉRGIO SOUZA SEABRA DA ROCHA - SP455307
AMANDA CAROLINA DA SILVA VINCI - SP501435
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: b61fbd21-71f6-4680-8109-c4bfa3120038